Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE CIRURGIA INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida autorize a realização dos procedimentos especificados no pedido médico. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões apresentadas. Preparo isento.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque, conforme dito na decisão atacada, o rol da ANS é meramente exemplificativo (Lei 14434/22), a escolha do melhor procedimento deve ficar a cargo do médico assistente, e ainda, porque a doença que acomete o agravado necessita de tratamento imediato, para evitar eventual perda de mobilidade no pescoço. Portanto não se mostra plausível a suspensão da referida decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, cujos argumentos ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.